Tribunal: STF
Processo: ARE 1316292
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Jerônimo Guimarães Filho interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos arts. 5º, incisos XLVI, LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO. CRIMES DE EXTORSÃO QUALIFICADA. ART. 158, § 1°, N/F DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. 
    Agentes que, de forma reiterada, constrangeram Juarez Marcelino Dutra, proprietário de dois veículos que faziam transporte alternativo de passageiros na linha Campo Grande-Rio da Prata, mediante ameaças de morte, a pagar à quadrilha a importância diária de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais). 
    Provas firmes e seguras no sentido de proclamar o real envolvimento dos acusados na empreitada criminosa. 
    A vitima Juarez Marcelino Dutra teve a vida ceifada antes de prestar depoimento em juízo. 
    Em contrapartida, os depoimentos das testemunhas de acusação, em juízo, sob o crivo do contraditório, evidenciam a autoria dos fatos narrados na denúncia, e a simples "retratação" da vítima, em sede policial, em face do temor e ameaças sofridas, como sói acontecer em crimes praticados por quadrilha armada, não merece credibilidade.
    Por todo o acervo probatório colhido em juízo, impõe salientar que os delegados da Draco e os outros policiais ouvidos, não deixam margem de dúvida, no sentido de que a vítima Juarez foi extorquida pelos réus, para que pudesse circular com suas vans na área de Campo Grande. 
    Outrossim, merecem destaque os depoimentos da vítima e de inúmeras testemunhas prestados em sede policial.
     Se por um lado podemos afirmar que as provas colhidas em sede inquisitorial não se prestam para embasar, isoladamente, eventual decreto condenatório, por outro é cediço que sua análise criteriosa deve ser cotejada com a prova produzida sob o crivo do contraditório.
     A nova redação do art. 155 caput do CPP permite que o juiz, se amparado por outra prova produzida judicialmente, sob o crivo do contraditório, condene o réu valendo-se de provas produzidas na fase inquisitiva. 
    Noutro giro, apesar de não estarem presentes todos os denunciados, no momento da consumação dos crimes, certo é que a vitima sabia (e apontou) quais eram os elementos da "quadrilha" que a estavam ameaçando, caso não efetuasse os pagamentos exigidos. 
    É de se destacar, ainda, que o fato de a vítima reclamar da apreensão das vans ou ser pessoa de difícil trato, não fragiliza seu relato de extorsão, mas ao contrário, o confirma, já que é notório que aquele que não participasse da "diária" ou "taxa de segurança" teria seus carros apreendidos, como a própria vítima afirmou em seu depoimento. Não bastasse isso, é evidente que depois do que aconteceu com seu pai, o filho da vítima não reafirme a noticia criminis.
    Da dosimetria da pena 
    Fixa-se a pena base, para cada um dos réus (AIcemir, Jerônimo, Luciano e Leandro) pouco acima do mínimo legal, vez que as circunstâncias judiciais lhes são amplamente desfavoráveis, sendo certo que os mesmos já foram condenados, inclusive, pela prática de crime de formação de quadrilha armada. Em face da personalidade distorcida dos réus e voltada para a prática de crimes, fica a reprimenda inicial assentada em 05 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal. 
    Na segunda fase da dosimetria da pena, por ser o réu Leandro reincidente (1 anotação à época dos fatos), majora-se a pena em 1/6, resultando na reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima legal.
     Quanto aos demais, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas, ressaltando-se que os réus Alcemir, Jerônimo e Luciano são tecnicamente primários, sendo certo que à época dos fatos narrados na denúncia, não havia sido sentenciado o feito relativo ao crime de formação de quadrilha, pelo qual restaram condenados.
     Impõe ressaltar, com relação ao réu Jerônimo, não haver provas concretas, neste feito, de que o mesmo seja o mentor dos crimes de extorsão perpetrados pela quadrilha contra a vítima Juarez, razão pela qual deixo de aplicar a circunstância agravante mencionada no art. 62, I do CP. 
    Na terceira fase da dosimetria, fica a pena acrescida do percentual de 2/5 (concurso de agentes e emprego de arma), nos termos do parágrafo 1° do art. 158 do CP, resultando na reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima legal, para os réus Alcemir, Jerônimo e Luciano.
    Em face do art. 71 do CP (crime continuado), incide, considerando a quantidade indeterminada de crimes, a majoração na fração intermediária de 1/3, resultando na reprimenda definitiva, com relação aos réus Alcemir, Jerônimo e Luciano de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) diasmulta, à razão mínima legal. 
    A pena do réu Leandro, com o referido acréscimo de 2/5 (art. 158, § 1°), fica assentada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, à razão mínima legal. Em face do art. 71 do CP, incide também a majoração na fração intermediária de 1/3, resultando na reprimenda definitiva de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima legal.
     Demonstra-se ser o regime fechado o necessário para reprovação e prevenção do crime.
      PROVIMENTO DO APELO, para condenar os réus pela prática do crime tipificado no art. 158, § 1°, n/f do art. 71 do CP, assentando a reprimenda, com relação aos réus Alcemir, Jerônimo e Luciano, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, à razão mínima legal. Com relação ao réu Leandro, fica assentada a reprimenda em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima legal. Regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, com expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado.” (grifos no original).
    Alega o recorrente, em sede de agravo de instrumento, que “(...) na recente data de 06.03.2015, o Pleno do e. STF, julgando o Agravo em Recurso Extraordinário n° 703.269, modificou o anterior entendimento pelo qual recurso interposto antes da publicação do acórdão seria prematuro, e por isso, intempestivo.”
    Afirma a defesa que o recorrente foi condenado em total dissonância com a narrativa da denúncia, bem como exclusivamente com base nas provas colhidas durante a fase inquisitiva do processo.
    Pretende, assim, a reforma do acórdão recorrido para restabelecer a sentença absolutória. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, “a fim de fixá-la no mínimo legal e excluir as causas de aumento de pena e a incidência do crime continuado, ou ao menos, para majorá-los no mínimo legal.”
    Examinados os autos, decido.
    No caso dos autos, o recurso extraordinário (e-STJ fls. 1225/1296) foi interposto antes da publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, e não houve ratificação oportuna.
    Entretanto, o Tribunal Pleno pacificou o entendimento de que “[a] extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da tempestividade (AI nº 703.269/MG-AgR-ED-ED-EDv-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8/5/15).
    Dessa forma, supero a questão da tempestividade e passo ao exame do recurso.
    Inicialmente, não procede a alegada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo a instância antecedente, como se observa do acórdão proferido, justificado suas razões de decidir. 
    Ademais, tal preceito não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 
    Conforme a jurisprudência desta Corte, só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, e não aquela que, embora concisa, contenha motivação (AI nº 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/2/12). 
    Na esteira desse entendimento, destaco precedentes: 
    “Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Processo Penal. Intempestividade de recurso. Feriado regional. Comprovação posterior em agravo regimental. Admissibilidade. Precedente: RE-AgR 626.358, Tribunal Pleno. 3. Superada a questão da tempestividade. Mérito. Alegação de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia. Não ocorrência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 700.475/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/4/13). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO LÍCITA E CONCRETA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. As razões recursais trazem questões cuja análise implica reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. 2. As alegadas ofensas à Constituição Federal demandam o exame prévio de legislação infraconstitucional, no caso, o Código Penal e a Lei 10.684/2003, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, acaso demonstrada, seria meramente reflexa. 3. A matéria constitucional suscitada não foi ventilada no acórdão recorrido, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Súmula 282/STF. 4. O acórdão condenatório que contenha fundamentação lícita e baseada em dados concretos não autoriza que se declare sua nulidade com base no art. 93, IX, da Constituição da República. 5. Agravo regimental desprovido” (AI nº 649.400/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 29/4/11 - grifei); 
    Por outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02). 
    Ademais, no que diz respeito à violação ao art. 5º, incisos LIV, LV, LVII e XLVI, a irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 
    Por fim, registro que percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente